Tribunal: TJMT
Processo: 1023307-37.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023307-37.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional, Concessão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DERNIVAL JOSE DOS SANTOS FILHO - CPF: 979.758.851-34 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL COMPROVADA. EXERCÍCIO EFETIVO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária proposta em face do INSS, na qual o autor pleiteava aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária acidentária. O juízo de origem concluiu que o segurado já se encontra reabilitado em função compatível (auxiliar administrativo), não fazendo jus aos benefícios postulados.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária; (
ii
) definir se é devido o auxílio por incapacidade temporária acidentária ao segurado que já se encontra reabilitado em atividade compatível.

III. R
azões de decidir

3. O art. 42 da Lei 8.213/1991 estabelece que a aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade insuscetível de reabilitação para atividade que garanta subsistência, requisito não configurado, pois o apelante já desempenhou atividade de auxiliar administrativo após o acidente.

4. O art. 59 da mesma lei prevê o auxílio por incapacidade temporária, indevido quando o segurado já se encontra reabilitado em função compatível, como no caso dos autos.

5. O laudo pericial foi conclusivo ao afirmar incapacidade permanente para a função habitual (operador de produção), mas plena possibilidade de reabilitação em função administrativa, já exercida pelo segurado por anos.

6. A reabilitação não se trata de mera possibilidade teórica, mas fato comprovado, afastando a aplicação da Súmula 47 da TNU, que só incide em hipóteses de dúvida.

7. O recebimento atual de auxílio-acidente demonstra que a redução da capacidade laboral já se encontra amparada pelo sistema previdenciário, sendo vedada a cumulação com auxílio por incapacidade temporária decorrente do mesmo fato gerador.

8. A dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, por fatores pessoais ou sociais, não se confunde com incapacidade laborativa em sentido técnico-previdenciário.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aposentadoria por incapacidade permanente somente é devida quando constatada incapacidade insuscetível de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado. 2. O auxílio por incapacidade temporária é indevido quando o segurado já se encontra reabilitado em função compatível, não havendo incapacidade laborativa atual. 3. É legítima a manutenção do auxílio-acidente como benefício adequado à redução da capacidade laboral, sendo vedada a cumulação com auxílio por incapacidade temporária quando decorrentes do mesmo fato gerador.".

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, §11 e art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, AC n. 50125193820208210008 OUTRA, Rel. Túlio de Oliveira Martins, Décima Câmara Cível, j. 29.7.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 384935 SP 2013/0273278-0, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1 - Primeira Turma, j. 18.4.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS, na qual pleiteava a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, alternativamente, auxílio por incapacidade temporária acidentária.

Na petição inicial, o autor alegou que ingressou no Regime Geral de Previdência Social aos 18 anos de idade, em 1998, e que, aos 38 anos, após anos de trabalho em atividades insalubres, desenvolveu doenças ocupacionais e sofreu acidente de trabalho. Sustentou que sua enfermidade é grave, com diagnóstico de sequelas de traumatismo superficial e ferimento do pescoço e do tronco (CID T91.0), sequelas de fratura de coluna vertebral (CID T91.1) e lumbago com ciática (CID M54.4), o que o incapacita para o trabalho.

Realizada perícia médica judicial, o perito concluiu que o autor é portador de sequelas de traumatismos do membro superior direito (CID T92) decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 30.6.2018, bem como sequelas de fratura de coluna vertebral (CID T91.1) decorrentes de acidente não relacionado ao trabalho ocorrido em 2007. Atestou que o periciando apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, com perfil favorável para encaminhamento à reabilitação profissional, indicando a função de auxiliar administrativo como compatível com sua incapacidade atual.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que o autor já se encontra reabilitado em função compatível com sua capacidade laboral reduzida (auxiliar administrativo) desde 2019, após o acidente de trabalho ocorrido em 2018, não fazendo jus ao benefício de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que:
(i)
o laudo pericial constatou sua incapacidade total e permanente para o trabalho habitual;
(
ii
)
há nexo causal entre sua incapacidade e o acidente de trabalho sofrido;
(
iii
)
a reabilitação profissional não pode ser tratada como mera possibilidade teórica;
(
iv
)
suas limitações físicas, baixa escolaridade (ensino fundamental), idade (45 anos) e histórico laboral restrito a atividades braçais evidenciam a impossibilidade de sua reinserção no mercado de trabalho;
(v)
o remanejamento para a função de auxiliar administrativo ocorreu sem qualquer participação em programa de reabilitação formal;
(vi)
atualmente encontra-se desempregado, sem conseguir nova colocação no mercado.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se seu direito à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, subsidiariamente, ao auxílio por incapacidade temporária acidentária.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, declinou de manifestação de mérito por entender que o caso não envolve interesse público primário ou socialmente relevante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária ao apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 42 da Lei n
.
8.213/91, a aposentadoria por incapacidade permanente será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio por incapacidade temporária, conforme dispõe o art. 59 da mesma lei, será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

No caso em análise, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que o apelante apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho habitual que exercia à época do acidente (operador de produção), mas com perfil favorável para encaminhamento à reabilitação profissional, indicando expressamente que a função de auxiliar administrativo, já exercida pelo autor após o acidente, é compatível com sua incapacidade atual.

O apelante sustenta que a reabilitação profissional não pode ser tratada como mera possibilidade teórica e que suas condições pessoais (idade, baixa escolaridade e histórico laboral) evidenciam a impossibilidade de sua reinserção no mercado de trabalho.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, após o acidente de trabalho ocorrido em 2018, o apelante não retornou à função de operador de produção, tendo sido remanejado para o cargo de auxiliar administrativo na mesma empresa, função que exerceu por aproximadamente 6 anos, conforme consta no histórico ocupacional descrito no laudo pericial.

Esse fato é determinante para o deslinde da causa, pois demonstra que o apelante, apesar de incapacitado para sua atividade habitual anterior (operador de produção), já foi efetivamente reabilitado para uma função compatível com suas limitações (auxiliar administrativo).

Não se trata, portanto, de mera possibilidade teórica de reabilitação, mas de reabilitação já concretizada na prática, tendo o apelante exercido a função de auxiliar administrativo por período considerável após o acidente.

O argumento de que o remanejamento ocorreu sem participação em programa formal de reabilitação não afasta a constatação fática de que o apelante efetivamente desempenhou atividade compatível com suas limitações por anos, demonstrando capacidade laboral para tal função.

Quanto às alegações relativas às condições pessoais do apelante (idade, escolaridade e histórico laboral), é importante ressaltar que a análise dessas condições só é relevante quando há dúvida sobre a possibilidade de reabilitação. No caso concreto, não há dúvida, pois o apelante já demonstrou, na prática, sua capacidade para exercer função administrativa.

A propósito, o mesmo entendimento é adotado pelos Tribunais pátrios,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. SEGURADO REABILITADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. A prova testemunhal faz-se desnecessária no caso concreto, porquanto a atuação do perito é mais apurada e adequada para o fim de averiguar a existência ou não de incapacidade laborativa do demandante. O parecer de um perito é essencial para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador ou de testemunhas. Segundo a perícia técnica, o segurado está inapto para o exercício de sua atividade habitual como ferreiro e para outras que exijam esforço físico ou permanência em pé, todavia, não apresenta incapacidade para o desempenho da atividade para a qual foi reabilitado, qual seja, a de cobrador de
ônibus.
A
parte não faz jus ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez porquanto já se encontra reabilitado e apto ao trabalho, tanto que conseguiu colocação no mercado de trabalho após a amputação do membro inferior esquerdo, tendo permanecido na empresa por aproximadamente dois anos. Não é possível a concessão dos benefícios de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, conforme postulado, pois não preenchidos os requisitos autorizadores previstos nos artigos 42 e 59 da Lei no 8 .213/91.
RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 50125193820208210008, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 29-07-2024)

(TJRS, AC n. 50125193820208210008 OUTRA, Rel. Túlio de Oliveira Martins,
Décima Câmara Cível,

j.
29
.
7
.
2024) (Destaquei)

Ademais, o fato de o apelante atualmente estar desempregado não é suficiente para caracterizar incapacidade laborativa. A dificuldade de reinserção no mercado de trabalho é questão social que não se confunde com incapacidade para o trabalho em sentido técnico-previdenciário.

Quanto à invocação da Súmula 47 da TNU (
"Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez
.
"
), cabe destacar que tal enunciado se aplica quando há dúvida sobre a possibilidade de reabilitação, o que não é o caso dos autos, pois o apelante já demonstrou capacidade para exercer função administrativa.

Importante ressaltar ainda que o apelante já recebe auxílio-acidente, benefício destinado a compensar o segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme art. 86 da Lei n
.
8.213/91.

Assim, a situação do apelante já está devidamente amparada pelo sistema previdenciário, através do auxílio-acidente que lhe foi concedido em razão da redução de sua capacidade laborativa.

Por fim, cabe destacar que a conclusão do perito judicial, profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, foi clara ao afirmar que existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, indicando expressamente a função de auxiliar administrativo como compatível com a incapacidade atual do apelante.

Diante desse contexto, não há como acolher a pretensão do apelante à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez que não está configurada a
insuscetibilidade
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, requisito essencial para a concessão desse benefício.

Da mesma forma, não faz jus ao auxílio por incapacidade temporária, pois já se encontra reabilitado em função compatível com sua capacidade laboral reduzida, além de ser vedada a acumulação desse benefício com o auxílio-acidente quando decorrentes do mesmo fato gerador, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE QUANDO DECORREM DO MESMO FATO GERADOR. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É indevida a cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença quando decorrentes do mesmo fato gerador. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
. 218.738/DF,
Rel
. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
27.3.2014;
AgRg
no
AREsp
152 .315/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
25.5 .2012;
AgRg
nos
EDcl
no
REsp.
1.145.122 / RJ,
Rel
. Min. LAURITA VAZ,
DJe
27.4.2012. 2. Agravo Regimental do Segurado a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 384935 SP 2013/0273278-0, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1 -
Primeira Turma
, j. 18.4
.
2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal e com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 1
1
% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025